Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708237-80.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. RECORRIDO: AINCLES ANTÔNIO GOMES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REDUÇÃO DO VALOR DE PARCELAS. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. QUEBRA DA LEGITIMA EXPECTATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante. 2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Ou seja, incumbe àquele que aponta inexistirem os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça o ônus de provar a referida alegação. 3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, consistente na promessa de renegociação de financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente junto à instituição financeira, se reveste de manifesto desequilíbrio entre os polos contratuais, além de se apresentar divorciado do princípio basilar da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à obrigação principal, relacionados a valores éticos e morais. 4. Além da manifesta nulidade do contrato de prestação de serviços para renegociação de dívida de veículo financiado, sob a ótica da violação da boa-fé e quebra da legitima expectativa, mesmo sob a perspectiva do contrato de promessa de fato de terceiro, verifica-se a falha na sua prestação, quando o promitente não realiza aquilo que foi prometido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 421, 422, 439 e 927, todos do Código Civil, e 2o, 4o, 6o, 14 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado (i) entendeu configurada falha na prestação de serviços por ausência de prova efetiva da renegociação com a instituição financeira, mesmo diante da expressa pactuação contratual de prestação de serviço de planejamento financeiro e promessa de fato de terceiro, cuja eficácia se limita à atuação diligente, e não ao resultado; (ii) deixou de reconhecer a licitude da atividade exercida pela recorrente, bem como a validade da cláusula contratual que prevê o repasse dos valores à credora apenas após acordo firmado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, limitando-se a citar trecho dos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 421, 422, 439 e 927, todos do Código Civil, e 2o, 4o, 6o, 14 e 51, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto para digma, mesmo no caso de dissídio notório." (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019.) Ainda nessa linha: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021.)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025